Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731618-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCENA FREIRE AGRAVADO: ANA CAROLINA CAMPOS SANTANA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUCENA FREIRE contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no processo n.o 0715448-13.2022.8.07.0007 (imissão na posse), movido em seu desfavor por ANA CAROLINA CAMPOS SANTANA NASCIMENTO, deferiu a tutela provisória a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do apartamento 908, lotes 12/13, Edifício Onoyama, CNB-11, Taguatinga/DF (ID 133895007, origem). Em suas razões (ID 37552134), conta tratar-se de ação por meio da qual a agravada, após adquirir o citado imóvel da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, requereu a imissão na posse. Alega que, embora o imóvel estivesse registrado em nome de terceiros, havia adquirido o bem por meio de “contrato de gaveta” há 24 anos, tendo fixado residência no local com sua família desde então. Aduz ter cessado o pagamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e ajuizado ação revisional (no 2000.34.00.041391-6), extinta posteriormente, dando-se posterior alienação do imóvel pela CEF em favor da EMGEA, em dezembro/2008. Alega fazer jus ao reconhecimento da usucapião, pois preenche todos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal: imóvel situado em área urbana, com menos de duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, destinado à moradia própria ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, almeja a reforma do decisum. Ausente o preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do apartamento 908, lotes 12/13, Edifício Onoyama, CNB-11, Taguatinga/DF. Apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Todavia, em análise perfunctória da controvérsia, não vislumbro os requisitos para o deferimento da liminar – designadamente a plausibilidade do direito. Trata-se de ação de imissão na posse na qual a agravada informa que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelos antigos proprietários, com garantia hipotecária emitida em favor da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crédito cedido à EMGEA em 2007, a qual arrematou o bem em leilão em 2008. Afirma ter adquirido o bem em 14/07/2022, conforme indicado na matrícula do imóvel, no entanto, não foi imitida na posse, pois esse encontra-se ocupado pelo réu/agravante. Postulou, portanto, a medida liminar. Infere-se da regra disposta no art. 1.245 do Código Civil que a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Por sua vez, o §2o do mencionado artigo preconiza que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia. Nessa senda, a alienação do imóvel e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos – sendo lícito à parte agravada, legítima proprietária, perseguir, por meio da ação em tela, a vinculação da posse à propriedade. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. LEI N. 9.514/1997. MANTIDA A DECISÃO. 1. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente aliena o bem a terceiro por meio de escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, assegura a liminar possessória ao adquirente, consoante dispõe o art. 30 da Lei n. 9.514/97 2. O pedido de imissão na posse acompanhado de prova de propriedade assegura ao interessado os direitos de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art.1.228, CC). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1609964, 07163759720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, o deslinde da controvérsia requer maior aprofundamento, não havendo até o presente momento elementos nos autos que permitam a concessão da liminar, devendo ser mantida, ao menos por ora, a decisão de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator